Tribunal: STF
Processo: Rcl 69707
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA ÀS ADI N. 2.418, ADC N. 16, AO RE N. 760.931- RG E À SÚMULA VINCULANTE N. 10. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. COISA JULGADA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 1) ajuizada pelo Estado do Maranhão contra decisão proferida pela Vara do Trabalho de Barreirinhas (e-doc. 14), nos autos da Execução Trabalhista n. 0016397-11.2023.5.16.0018, que supostamente teria afrontado as decisões proferidas por esta Corte na ADI n. 2.418, na ADC n. 16, no RE n. 760.931, além de ter afrontado a Súmula Vinculante n. 10.



    2. Alega a parte autora na inicial que a Justiça do Trbalho proferiu decisão condenando subsidiariamente o Estado do Maranhão ao pagamento de verbas rescisórias de trabalhador terceirizado (Ilson Marreiros Sá Meneses), vinculado à pessoa jurídica contratada pelo ente público (Transporter Segurança e Transporte de Valores Ltda.).



    Afirma o reclamante que “iniciada a execução individual (...), este ente federativo apontou a inexigibilidade da obrigação diante da coisa julgada inconstitucional, nos moldes dos arts. 102, §2º da CF, 535, III, §5º do CPC e 884, §5º da CLT, lastreada nas ADI 2.418 e na AD 16” (fl. 3, e-doc. 1). 



    A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os embargos, em que restou decidido que (e-doc. 14):



    “Improcedem os embargos do ente público demandado. Observa-se, de início, que inexiste ao longo dos embargos em exame qualquer alegação específica de ofensa à coisa julgada, matéria que comportaria exame, mesmo com a preclusão acima aludida. 



    Analisando-se os autos, nota-se que a decisão de mérito prolatada nos autos em 11/10/2023 transitou livremente em julgado em 09/11/2023, conforme certificado ao Id (...), sem recurso das partes. 



    Frise-se que a sentença, que reconheceu a responsabilidade subsidiária do embargante, foi publicada em consonância com o teor da Súmula nº 197 do TST, plenamente aplicável também a entes públicos. 



    O processo teve sua regular tramitação, chegando à fase de execução com intimação do segundo reclamado nos termos do art. 535 do CPC. Nos termos do art. 884 da CLT, § 1º, ‘A matéria de defesa será restrita às alegações de cumprimento da decisão ou do acordo, quitação ou prescrição da dívida.’ 



    Não é o que se verifica no caso dos autos. 



    Pontue-se que a questão da responsabilidade subsidiária do ente público não se trata de matéria a ser arguida em sede de embargos de execução, sendo sim matéria a ser impugnada via recurso próprio, após a prolação da sentença, o que não foi feito pelo Estado do Maranhão, tendo a decisão de mérito, como já mencionado, transitado livremente em julgado. 



    Por tudo isso é que tenho os embargos à execução por improcedentes”.



    Argumenta o Estado reclamante que “da leitura do ato reclamado, apercebe-se, sem sombra de dúvidas, que o juiz de base se negou a aplicar o art. 535, inc. III, § 5º. do CPC — inexigibilidade do título executivo — sob o pretexto de que a questão já operou COISA JULGADA em incumprimento ao decidido na ADI n. 2.418” (fl. 16, e-doc. 1). 



    Aduz o reclamante que “evidencia-se, da mesma forma, a insubmissão da decisão reclamada à Súmula Vinculante n. 10 do STF, posto que a especializada declarou, veladamente, a inconstitucionalidade dos artigos 535, III, §5º do CPC e 884, §5º da CLT, que tratam especificamente da possibilidade de arguição da inexigibilidade do título executivo judicial, quando existente vício de inconstitucionalidade qualificado” (fl. 17, e-doc. 1). 



    Requer, liminarmente, a imediata suspensão do processo originário, e, no mérito, a cassação definitiva do ato judicial reclamado. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).



    3. O reclamante aponta como paradigmas a ADI n. 2.418, a ADC n. 16, o RE n. 760.931 e a Súmula Vinculante n. 10.  



    4. A ADI n. 2.418, cuja ementa é abaixo transcrita, dispõe que é possível impugnar o cumprimento de sentença (art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, CPC/2015) e a execução (art. 535, § 5º, CPC/2015) relativos à obrigação de pagar quantia certa decorrentes de sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, desde que o reconhecimento da inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.  



    “CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS ESTABELECENDO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃO CONTRA PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97). LEGITIMIDADE DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 535, III, § 5º DO CPC/15). 1. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-B da Lei 9.494/97, que fixa em trinta dias o prazo para a propositura de embargos à execução de título judicial contra a Fazenda Pública. 2. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-C da Lei 9.494/97, que fixa em cinco anos o prazo prescricional para as ações de indenização por danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, reproduzindo a regra já estabelecida, para a União, os Estados e os Municípios, no art. 1º do Decreto 20.910/32. 3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 4. Ação julgada improcedente”. (ADI n. 2.418, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 4.5.2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16.11.2016 PUBLIC 17.11.2016, grifo nosso)



    Sob a alegação de violação à ADI n. 2.418, a intenção do município reclamante é desconstituir o julgado para invalidar o título executivo judicial. Ocorre que sua responsabilização subsidiária ocorreu em processo de conhecimento cuja decisão final está acobertada pela coisa julgada.



    No caso em comento, conforme consta na decisão reclamada (e-doc. 14), a decisão exequenda transitou em julgado em 9 de novembro de 2023. Ressalte-se que, desde 24.11.2010, o entendimento firmado na ADC n. 16 já poderia ser alegado para reforma da decisão, seja por meio dos instrumentos processuais ordinários ou por meio de ação rescisória.



    A jurisprudência dominante desta Corte é no sentido de ser incabível, em via reclamatória, rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Aplica-se, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO CABE EM RECLAMAÇÃO REDISCUTIR MATÉRIA OBJETO DE PROCESSO DE CONHECIMENTO COM TRÂNSITO EM JULGADO, PARA A RESOLUÇÃO DE INCIDENTES NA EXECUÇÃO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 16.271-AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 6.12.2013).



    Na oportunidade, fica evidente que o reclamante visa aproveitar-se indevidamente da reclamação, buscando utilizá-la como sucedâneo de ação rescisória, o que não é admitido por esta Corte. Neste sentido, os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.418, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM RECLAMAÇÃO, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. (Rcl 63190 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 04.12.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06.12.2023 PUBLIC 07.12.2023, grifo nosso)



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DO STF. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme informação constante no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, a decisão reclamada transitou em julgado em 14/6/2022, enquanto que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 11/8/2022. Desse modo, é aplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 2. Ainda que superado o óbice processual da Súmula 734-STF, a presente reclamação é manifestamente incabível, pois não há a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de confronto invocado, condição essencial para o ajuizamento da via reclamatória. 3. No caso, não houve discussão sobre a licitude ou ilicitude da terceirização das atividades finalísticas da empresa, fato este que, se existente, ofenderia o decidido por esta CORTE no julgamento da ADPF 324. 4. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente reclamação. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 55112 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 26-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-208 DIVULG 14-10-2022 PUBLIC 17-10-2022, grifo nosso)



    Assim, evidente que não houve afronta ao entendimento da ADI n. 2.418, mas tão somente a tentativa de reformar acórdão, por meio de reclamação, ante a inércia na impugnação da decisão no tempo oportuno pelos instrumentos processuais adequados.



    5. Quanto à suposta violação ao sedimentado na Súmula Vinculante n. 10, ressalto que a decisão reclamada não declarou inconstitucional a norma legal indicada.  



    O Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que não se exige a reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas. Para a Corte, a violação a essa cláusula ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República, o que não ocorreu no caso em análise.  



    Nesse sentido:  



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 
  3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl n. 40.755-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 28.9.2020, grifo nosso).



    Desse modo, ao examinar a decisão reclamada, não se verifica afastamento de qualquer dispositivo sob alegação de inconstitucionalidade direta ou indireta, pelo que não há como prosperar a alegação de violação à Súmula Vinculante n. 10. 



    6. Acerca das supostas violações à ADC n. 16 e ao RE n. 760.931, importantes as considerações que se seguem.  



    No julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão:  



    RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09.09.2011, grifo nosso).



    Quanto ao outro paradigma apontado, qual seja, o Recurso Extraordinário n. 760.931, foi fixada a seguinte tese:  



    Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.  



    7. Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral.  



    8. Ao apreciar a impugnação à execução, a Vara do Trabalho de Barreirinhas, decisão reclamada, não afrontou o entendimento firmado por esta Corte na ADC n. 16 e no RE n. 760.931, na medida em que se limitou a dizer que a responsabilidade subsidiária não comporta mais discussão no presente processo, porquanto operada a coisa julgada material. 



    9. Destaco que em sessão virtual de 24.11.2023 a 1.12.2023, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, ao julgar matéria análoga ao presente caso na Reclamação n. 63.190, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, decidiu no seguinte sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.418, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM RECLAMAÇÃO, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”.



    10. Não houve, no caso, efetivo enfrentamento de mérito quanto à compatibilidade ou incompatibilidade da decisão exequenda com o teor do decidido nos referidos processos. Nessas circunstâncias, ante os termos da decisão reclamada resta evidente que a ADC n. 16 e o RE n. 760.931 também carecem de aderência estrita, não servindo como paradigmas.



    Pelo exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente